Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706392-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: P H TOLENTINO DE CASTRO, PAULO HENRIQUE TOLENTINO DE CASTRO, RUDINEI FABIO DE SOUSA DECISÃO ANDRIELLY ÁLVARO OLIVEIRA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 79126610), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 83731441), na execução de título extrajudicial (contrato de locação comercial) que move contra P H TOLENTINO DE CASTRO, PAULO HENRIQUE TOLENTINO DE CASTRO e RUDINEI FÁBIO DE SOUSA, in verbis: “Bloqueio de valores em Id 76794878 (R$ 3.873,97 - Caixa Econômica Federal). PAULO HENRIQUE TOLENTINO DE CASTRO, em Id 75432567, pede que: (i) “seja conhecida e provida a exceção de pré executividade apresentada para que seja declarado o excesso de execução do valor de R$ 12.666,10 (doze mil seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos), visto estar comprovada a ausência de liquidez dos valores cobrados de honorários, IPTU/TLP, CEB e água”; (ii) O reconhecimento da impenhorabilidade do valor de R$ 5.070,05 (cinco mil e setenta reais e cinco centavos), bloqueado na conta poupança do EXECUTADO; (iii) gratuidade de justiça. Resposta do exequente (Id 78832586). É o breve relato. Decido. DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A questão aventada – excesso de execução - demanda dilação probatória e deve ser abordada em embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Nesse sentido: [...] DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA Os extratos em Id 77695774 revelam que o valor foi bloqueado em poupança do impugnante, caracterizada pelo código de operação 013. Não há, ainda, indícios de que a poupança tenha sido desvirtuada, isto é, que venha sendo utilizada como conta corrente, pois não há registro no extrato de operações ao longo do mês. Os valores são, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À IMPENHORA: 1- Expeça-se, após preclusão, alvará em favor da parte executada, dos valores bloqueados em Id 76794878. Faculto à parte indicação dos dados bancários para transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC; 2- Ao CJU para cumprir com as demais pesquisas de bens determinada em Id 68011993; 3 - no tocante ao pedido de gratuidade de justiça do executado PAULO HENRIQUE TOLENTINO DE CASTRO, deverá a parte juntar aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, no prazo de 15 dias, tais como: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da receita Federal; I.” “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 79126610, sob o fundamento de que contém obscuridades e contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Quanto ao mais, indefiro o pedido de aplicação da multa por recurso protelatório, tendo em vista que é direito da parte opor embargos declaratórios, sendo exercício do direito constitucional de petição, da inafastabilidade da jurisdicão. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o débito exequendo é de R$ 18.290,57 e, em 11.11.20, foi bloqueada a importância de R$ 3.873,97 na conta do agravado-executado Paulo Henrique Tolentino de Castro (id. 76794878), cuja constrição foi desconstituída pela r. decisão agravada, por se tratar de valor depositado em conta-poupança, em acolhimento à impugnação do devedor. Analisados os extratos da conta-poupança trazidos pelo agravado-executado no período de junho a novembro/20 (id. 77695774), quando foi efetivado o bloqueio judicial, não se evidencia a realização de operações bancárias a desvirtuar a natureza da poupança para conta-corrente, o que permitiria a constrição do numerário depositado, consoante entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Desse modo, não há prova inequívoca da relevância da fundamentação recursal e, em consequência, da probabilidade do direito. Também está ausente o perigo iminente de dano, pois a r. decisão agravada determinou a expedição do alvará da importância bloqueada em favor do agravado-executado após a preclusão. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 5 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora